Tribunal: STF
Processo: Rcl 56097
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 28.9.2022, por Nossa Senhora Comércio e Distribuidor Ltda. contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0101232-15.2016.5.01.0431, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. Dispõe a CLT que ‘sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego’ (art. 2º, § 2º, da CLT)” (fl. 2, doc. 11).



    2. A reclamante alega que “não participou do processo em fase de conhecimento e não tendo feito parte da constituição do título executivo judicial da Reclamação Trabalhista nº 0101232-15.2016.5.01.0431, foi incluída no polo passivo da demanda em fase de execução, por ordem do órgão originário do TRT da 1ª Região, por supostamente integrar o mesmo grupo econômico da devedora principal naqueles autos, a empresa TRANSPORTADORA LAGOS MEAT LTDA - EPP” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que, “no caso em questão, o órgão fracionário da justiça do Trabalho desprezou a norma estipulada no art. 513, § 5º, do CPC/2015, o qual ostensivamente dispõe que: ‘§5º - o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento’” (fl. 4, doc. 1). 



    Sustenta ser “incontestável [o] desrespeito à Súmula Vinculante n. 10 do STF, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região simplesmente afastou a aplicação dos art. 133 e seguintes do CPC, bem como art. 513, § 5º, do mesmo diploma legal, desprezando citados dispositivos, sem a devida declaração de sua inconstitucionalidade e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera ser “incontestável a violação da cláusula de reserva de plenário, na medida em que, mesmo não havendo declaração de inconstitucionalidade dos arts. 133 a 137 do CPC/15, (posteriormente o art. 855- A e § 1º da CLT) e art. 513, § 5º, do CPC/2015 o órgão fracionário do TRT da 1ª Região absteve-se da aplicação das normas, incorrendo na violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 14, doc. 1). 



    Requer “seja concedida tutela de evidência, para a suspensão dos efeitos do v. acórdão reclamado proferido em sede de agravo de petição e respectivos embargos de declaração, pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0101232-15.2016.5.01.0431, bem como a suspensão de sua tramitação no TRT da 1ª região até a decisão de mérito do Colendo STF, a teor do art. 311, II ou 989, II do CPC” (fl. 16, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para que se anule o V. Acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT da 1ª Região, no bojo do processo de nº 0101232-15.2016.5.01.0431, para que seja dada nova decisão, observando-se, desta vez, a súmula vinculante. 10 do STF, bem como os artigos constitucionais e infraconstitucionais aqui mencionados” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao atribuir à reclamante responsabilidade solidária pelos débitos trabalhistas da empresa executada, a autoridade reclamada teria afastado o art. 133 e o § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



     “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    7. Não merece prosperar a alegação da reclamante de ser “incontestável a violação da cláusula de reserva de plenário, na medida em que, mesmo não havendo declaração de inconstitucionalidade dos arts. 133 a 137 do CPC/15, (posteriormente o art. 855-A e § 1º da CLT) e art. 513, § 5º, do CPC/2015 o órgão fracionário do TRT da 1ª Região absteve-se da aplicação das normas, incorrendo na violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 14, doc. 1).



     



    No processo de origem, a autoridade reclamada decidiu pela responsabilidade da reclamante pelos seguintes fundamentos:



    “Os presentes autos foram originalmente distribuídos em face da Transporta dora Lagos Meat Ltda. EPP, que foi condenada ao adimplemento das parcelas deferidas nos termos da sentença de fls. 1.351/1.357, parcialmente retocada pelo acórdão de fls. 1.392/1.405. Operou-se o trânsito em julgado em 06/12/2019 (fl. 1.488). Após a frustração de desdobramentos executórios em face da devedora principal, requereu a exequente, às fls. 1.632/1.633, o reconhecimento da existência de grupo econômico entre ela e a sociedade empresarial Nossa Senhora Comércio e Distribuidora de Cabo Frio Ltda., pretensão acolhida nos termos da decisão de fls. 1.696/1.697. Com o fito de insurgência acerca do grupo econômico declarado, a devedora derivada opôs os embargos à execução de fls. 1.710/1.717, que foram acolhidos nos termos da r. decisão agravada, motivando a interposição, pela credora, do agravo de petição ora apreciado. Pois bem. Inicialmente, registro que após a revogação da Súmula n. 205, do C. TST, não há impedimento legal ou jurisprudencial à inclusão, na fase executória, dos integrantes do mesmo grupo econômico, independentemente de sua participação na fase cognitiva. Quanto ao mais, dispõe a CLT que ‘sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego’ (art. 2º, § 2º, da CLT). O sentido do dispositivo foi ampliar as possibilidades de responsabilização do empregador, no que tange às relações empregatícias firmadas, independentemente das distintas formas e individualizações jurídicas que podem vir a assumir na dinâmica de sua atividade econômica. A responsabilidade fixada por lei (art. 2º, § 2º, da CLT), entre os componentes do grupo é solidária, do que resulta que o credor pode exigir de todos ou de qualquer um dos componentes o pagamento por inteiro de sua dívida (art. 275, do Código Civil), ainda que tenha laborado (e sido contratado) por apenas uma das pessoas jurídicas integrantes do grupo. Registre-se que a jurisprudência atual admite o reconhecimento da figura do grupo econômico mediante a existência de uma relação de coordenação entre as empresas que dele participam, o que significa que a inexistência de uma empresa controladora, bem como de outros aspectos formais que ensejam a constituição do grupo, no âmbito do Direito Comercial, não impedem a declaração dessa figura no campo do Direito do Trabalho que, ressabidamente, tem contornos próprios, baseados no princípio da primazia da realidade sobre a forma. É irrelevante para a Justiça do Trabalho a eventual (e provável) hierarquia entre as empresas, bastando, assim, o fato de serem regidas pela unidade de objetivo do grupo empresarial. Na hipótese em apreço, não se controverte que o de cujus Alcenides Leão de Brito (fl. 12) prestou serviços para a reclamada Transportadora Lagos Meat Ltda. entre 09/11/2006 e 31/03/2006, conforme consignado no acórdão de fls. 1.392/1.405. Da análise dos atos constitutivos da Transportadora Lagos Meat Ltda. (fls. 615/619), vislumbramos que se encontra estabelecida na rua Expedicionários da Pátria, 514, São Cristóvão, Cabo Frio, CEP 26.909-460, tendo como integrantes de seu quadro societário Leandro Carlos Cardoso e Júlio Celso da Silva Lopes, exercendo o último, ainda, a administração da sociedade (fl. 616). Quanto ao seu objeto, trata-se de ‘transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional’. Já os atos constitutivos da Nossa Senhora Comércio e Distribuidora de Cabo Frio Ltda. (fls. 1.684/1.688), revelam que se encontra estabelecida na rodovia Amaral Peixoto, S/N, Km 116, São Mateus, São Pedro da Aldeia, RJ, CEP 28.945-010, tendo como integrantes de seu quadro societário Juliana Porto Lopes Cardoso e Ludio Rodrigo Cardoso, exercendo o último sua administração (fl. 1.686). Quanto ao seu objeto, trata-se de ‘comércio atacadista e distribuição de produtos de gêneros alimentícios; de higiene pessoal; de limpeza; de bebidas alcoólicas, vinhos e derivados de uva, e de bebidas não alcoólicas, como: refrigerantes, sucos, água mineral e outras; no comércio interno, importação e exportação’. Utiliza-se, ademais, de ‘LM Distribuidor’ como nome fantasia (fl. 1.684). Da análise dos quadros societários das empresas, não se verifica identidade de sócios, embora, diante da repetição dos sobrenomes ‘Lopes’ e ‘Cardoso’ em todos os integrantes, salte aos olhos a conclusão de que se tratam de familiares, o que, embora chame atenção, não comprova, a princípio, que integrem mesmo grupo econômico. Quanto ao seu objeto social, a devedora principal comercializa e distribui produtos de gêneros alimentícios e a pretensa devedora derivada realiza transporte rodoviário de carga, sendo, portanto, claramente diversos, nada impedindo, todavia, que se desdobrem de forma complementar e coordenada, o que seria, ademais, claramente oportuno. Não obstante, da análise da prova dos autos, verifica-se que a documentação de fls. 1.614/1.615 revela ‘listagem de comissão’ em referência ao vendedor ‘BRITO’ (sobrenome do de cujus - Alcenides Leão de Brito) chancelada pelo logotipo de ambas as empresas. De se notar, ademais, que, além de, como acima consignado, utilizar-se a pretensa devedora do nome fantasia ‘LM Distribuidor’ (fl. 1.684), em remissão à razão social da devedora principal, o endereço eletrônico por ela registrado junto à Receita Federal é fiscallagosmeat@g mail.com (fl. 1.659), o que, em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, corrobora o liame empresarial entre as sociedades. Comprovada, portanto, a existência de atuação conjunta e coordenada das empresas, em interesse comum, impondo-se, por consequência, sua responsabilização solidária para quitação dos créditos deferidos nesta demanda, à luz do art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Nessa esteira, reformo a r. decisão agravada, para, reconhecendo a existência de grupo econômico em que inseridas a devedora principal, Transportadora Lagos Meat Ltda. EPP, e a suscitada, Nossa Senhora Comércio e Distribuidora de Cabo Frio Ltda., determinar a manutenção desta no polo passivo da execução” (fls. 5-7, doc. 11).



    8. A Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região reconheceu a responsabilidade solidária da reclamante, com base no § 2º do art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, por fazer ela parte de grupo econômico da empresa devedora. 



    Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, ao atribuir responsabilidade solidária à reclamante, a autoridade reclamada apontou a existência de grupo econômico, com base no acervo documental constante dos autos, não tendo havido juízo de inconstitucionalidade do art. 133 e do § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil ou, ainda, afastamento da aplicabilidade desses dispositivos legais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238 -AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. “Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal” (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora